Tribunal: TJSP
Processo: 1017452-54.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Loteamento Alphaville Jundiaí – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Inadimplemento das requeridas – Legitimidade passiva – Aplicação do art. 7o do CDC – Requeridas que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços – Responsabilidade solidária – Suspensão do processo – Não cabimento – Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Loteamento Alphaville Jundiaí – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Inadimplemento das requeridas – Legitimidade passiva – Aplicação do art. 7o do CDC – Requeridas que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços – Responsabilidade solidária – Suspensão do processo – Não cabimento – Alegação de caso fortuito – Inexistência – Súmula 161 do TJSP – Incidência de multas compensatórias em razão do atraso na entrega do empreendimento – Inaplicabilidade da multa prevista na cláusula 19 – Mesmo fato gerador estabelecido na cláusula 11, § 6o - Caracterizado bis in idem – Não imissão na posse – Devido ressarcimento dos valores comprovadamente pagos, correspondentes ao IPTU – Não abusividade da limitação de 10% da multa de 0,5% por mês de atraso – Entendimento majoritário desta C. Câmara – Perda de uma chance não configurada – Conceito que não se aplica à hipótese dos autos – Inexistência da absoluta certeza do sucesso do empreendimento comercial (Mall) – Sentença reformada em parte - Recurso das requeridas parcialmente provido e improvido o recurso da autora, com determinação.